Tribunal: STF
Processo: ARE 1452292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Previdência privada complementar. Falência da patrocinadora. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve o parcial provimento do recurso especial.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais firmadas entre as partes, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.